Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715244-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, CRISTIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SIMONE CARVALHO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700040-12.2018.8.07.0010 proposta pelo ora agravante em desfavor da CASA BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens - CNIB, nos seguintes termos (ID 12283235 dos autos originários): “Pugna a parte exequente pela realização de consulta junto ao CNIB, com a finalidade de pesquisar bens em nome da parte executada, com a decretação de sua indisponibilidade. Inicialmente, convém esclarecer que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014 do CNJ, que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas, ou seja, o CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Assim, tem-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas, tais como as ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 16 da Lei n.o 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230, de 2021), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998). Verifica-se, portanto, que não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional, não servindo para fins de penhora em execução simples de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “in verbis”: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1398412, 07329960920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares, sendo sua finalidade eminentemente cautelar, e não executória e, como se observa a presente demanda não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Não se olvida que o Código de Processo Civil autoriza a adoção pelo Magistrado das denominadas medidas executivas atípicas (inciso IV do art. 139), a fim de que este possa determinar todas as diligências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, contudo, deve o magistrado se ater à necessidade de essas medidas ter o condão de compelir o devedor a solver o débito exequendo e demovê-lo do comportamento dissonante dos primados da boa-fé e da lealdade processual, podendo, porém, ser aplicadas somente em caráter excepcional, desde que adequadas e necessárias, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e tão somente quando as providências sejam necessárias para atingir seu escopo de promover o alcance do crédito buscado na execução, sob pena de desvirtuar o regramento processual e transformar o processo executivo em instrumento de constrangimento dissociado da finalidade patrimonial. Ademais, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC), cabendo à parte exequente promover atos de indisponibilidade e busca de bens por sua própria iniciativa, além do que a parte credora possui capacidade econômica para promover as pesquisas de bens expropriáveis, diligenciando perante os Cartórios de Registro de Imóveis, realizando a requisição diretamente junto ao sistema ou diretamente ao Cartório. Assim, cabe ao credor promover a consulta de bens e a indisponibilidade como determina o art. 828 do Código de Processo Civil, e nem sequer houve o exaurimento das diligências e solicitações de indisponibilidades que devem ser promovidas as custas da parte exequente, não se admitindo o uso do CNIB para se desonerar de sua obrigação de promover as diligências e onerar o Poder Público e demais repartições de forma indevida, inclusive porque, como já esclarecido, o referido sistema não tem essa função. Assim sendo, indefiro o pedido e faculto à parte exequente a certidão de crédito prevista no art. 828 do Estatuto Processual vigente para que promova a averbação da vertente execução, deferindo-lhe, ainda, o prazo de 10 (dez) dias para que indique bens livres e desembaraçados para penhora, sob pena de suspensão da execução ante a ausência de bens passíveis de expropriação”. Em suas razões recursais (ID 33126212), afirma, em síntese, que restou demonstrado o esgotamento de todos os meios para a localização de bens passíveis de penhora e que o indeferimento do pedido não se coaduna com os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e do princípio da cooperação. Argumenta que as pesquisas junto aos cartórios de imóveis somente são possíveis mediante a indicação de um imóvel específico. Afirma que o CNIB abrange consulta nacional, diferente do EriDF que pesquisa imóveis somente no Distrito Federal. Alega que preenche todos os requisitos estabelecidos pelo STJ para justificar a utilização da CNIB. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o intuito de averiguar a existência de bens passíveis de penhora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência no pedido formulado, o qual poderá ser atendido posteriormente, caso seja dado provimento ao recurso interposto. Além disso, não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Além disso, as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A jurisprudência desta e. Corte tem inclinado pela impossibilidade de utilizar a Central Nacional de Indisponibilidade como meio de consulta de bens do devedor. Vejamos: Agravo interno. CNIB. Consulta e localização de bens penhoráveis. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não pode ser empregada como fonte de mera consulta de imóveis penhoráveis. (Acórdão 1402762, 07287636620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398001, 07197045420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico que não estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora